Tribunal: TJDFT
Processo: 0703434-78.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; não se prestando ao reexame da matéria julgada, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Rejeitada a alegação de presença de vício no acórdão que analisa questão processual e conclui pela nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem.
3. A análise de questão de mérito suscitada em contrarrazões, relativa ao adimplemento substancial da obrigação objeto da lide, não poderia ser apreciada pela instância revisora, dada a ausência de discussão e apreciação na origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância, em violação à regra do art. 1.013, §1o, do CPC.
4. A intenção de rediscutir a matéria não pode ser admitida na estreita via dos declaratórios, por força da regra do Art. 1.022 do CPC.
5. Embargos declaratórios não providos.